Tribunal: STF
Processo: RE 1486470
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Pará, assim ementado:  



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EC 41/2003. FIM DA PARIDADE. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. ÓBITOS E APOSENTADORIAS ANTERIORES À EC. 41/2003. TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS. INGRESSO ANTES DA EC 98/98 E 41/2003. APOSENTADORIA OU ADQUIRIRAM O DIREITO À APOSENTADORIA E O ÓBITO APÓS A EDIÇÃO DAS EMENDAS. INGRESSO APÓS A EC Nº. 41/2003. ÓBITOS E APOSENTADORIAS POSTERIORES À EC 41/2003. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A Emenda Constitucional nº. 41/2003 pôs fim à paridade, que era a garantia constitucional que reajustava os proventos de aposentadoria e as pensões sempre que fossem reajustados os vencimentos dos servidores na ativa, regra esta, prevista no art. 40, §8º, da CF que foi incluída pela EC nº. 20/98. 



    2. O texto constitucional em seu art. 37, X, garante a irredutibilidade dos proventos, assegurando somente a manutenção do valor nominal, o valor real, através da de sua revisão geral anual, como forma de evitar que a inflação e o decurso do tempo corroam o valor real do pagamento. Para tanto, a revisão deverá ser feita sempre na mesma data e sem distinção de índices, para se manter o poder aquisitivo do valor pago a título de contraprestação pelos serviços. 



    3. As regras contidas na Lei Complementar nº. 078/2011, não serão aplicadas aos óbitos corridos ANTES da vigência da EC nº. 41/2003, isso porque as pensões serão regidas pela legislação vigente à época em que o servidor faleceu (tempus regit actum). No mesmo sentido a jurisprudência do STF e o Enunciado nº. 340 da Súmula do STJ; 



    4. Em relação ao percentual a ser fixado a título de pensão, verifico que não assiste razão ao IGEPREV, visto que os Tribunais pátrios já pacificaram o entendimento no sentido de que os pensionistas têm direito à perceber a totalidade dos vencimentos a que o ex segurado faria jus se vivo fosse, tratando-se de falecimento anterior a edição da Emenda Constitucional 41/2003. 



    5. Nos termos da Repercussão Geral, os proventos do Auditor Fiscal e Fiscal da Fazenda Estadual que ingressaram antes da EC nº. 20/1998 e EC nº. 41/2003 e se aposentaram após a sua edição, terão os seus proventos revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, à luz do disposto dos artigos 6° e 7° da Emenda Constitucional 41/2003 combinado com o artigo 2° da Emenda Constitucional 47/2005. 



    6. O referido posicionamento assumido pelo STF, enquadrará os pensionistas por morte, quando o Auditor Fiscal ou Fiscal da Fazenda Estadual tiver ingressado antes da EC nº. 20/1998 e 41/2003, se aposentando ou adquirindo o direito à aposentadoria após a edição da EC nº. 41/2003.



    7. Aos servidores que ingressaram após a EC 41/2003 deverá ser aplicada a nova sistemática constitucional, isso quer dizer que aos Auditores Fiscais e Fiscais da Fazenda Estadual que ingressaram após a EC nº. 41/2003, e vieram a falecer ou se aposentar após a EC nº. 41/2003, não subsistirá o direito à paridade e a integralidade dos seus proventos e pensões. 



    8. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (eDOC 12 – ID: 78b569e9)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 7º e 8º, do texto constitucional. (eDOC 17 – ID: e5bf18d1)



    Nas razões recursais, alega-se, em breve síntese, a impossibilidade de concessão de pensão por morte com integralidade e paridade, considerando-se o disposto na EC 41/2003 e na Lei Complementar estadual nº 39/2002.



    A Vice-Presidência do TJ/PA restituiu os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 396 da repercussão geral. (eDOC 21 – ID: 96148be9)



    A retratação foi negada em acórdão assim ementado:  



    “READEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO PARA ACOLHER ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO RE 603.580, SUBMETIDO AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL E PARADIGMA DO TEMA 396. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIXADO. DECISÃO COLEGIADA MANTIDA”. (eDOC 23 – ID: c46d07bd)  



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo desprovimento do recuso, em parecer assim ementado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSIONISTAS. PARIDADE. INTEGRALIDADE. SUPOSTA OFENSA AOS §§ 7º E 8º DO ART. 40 DA CF. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS AVENTADOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEMA 396-RG. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 37 – ID: 5401ed9b)  



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, cumpre registrar que no julgamento do tema 396 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.05.2015, o STF assentou a seguinte tese: “Direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido durante sua vigência”. 



    Assim, restou consolidado o entendimento de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7º da EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005. Confira-se, pois, a ementa desse julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”  



    Assevera-se que o voto condutor do julgado consignou que a “EC 47/2005, a chamada ‘PEC paralela’ no processo de reforma da previdência (…) garantiu a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados pelo art. 3º da EC 47, ou seja, para aqueles que tenham ingressado no serviço público até 16/12/98 e preencham os demais requisitos ali consignados”. (Grifei) 



    Pois bem. 



    O Tribunal de origem, analisando ação de obrigação de fazer proposta pelo Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual - SINDIFISCO em face do Estado do Pará, consignou o seguinte em sede de juízo de retratação:



    “Isso porque, o Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual pleiteia no recurso de apelação, a reforma da r. sentença recorrida no sentido de determinar o enquadramento dos pensionistas nos moldes previsto no anexo da Lei complementar nº 078/2011, em face da inexistência de regra de exclusão legislativa. 



    No Julgamento da referida apelação, a Desembargadora relatora reconheceu que a Lei complementar nº 078/2011 não fez distinção entre os servidores ativos e os inativos e pensionistas, todavia, destacou que algumas regras deveriam ser observadas, pois o próprio art. 68 da referida Lei complementar assim o estipulou, in verbis: 



    ‘Art. 68. Aplica-se esta Lei, no que couber, aos aposentados e pensionistas oriundos dos cargos transformados por esta Lei Complementar, OBSERVADOS OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS PERTINENTES À MATÉRIA.’



    Nesse sentido, demonstrou as diversas emendas constitucionais e suas mudanças quanto aos aposentados e pensionistas, em síntese:



    ‘1 – ÓBITOS E APOSENTADORIA ANTERIORES À EC Nº. 41/2003. 



    (...) 



    Destarte, aos auditores fiscais e fiscais da Fazenda Estadual Falecidos antes da EC nº. 41/2003, as pensões a serem recebidas deverão observar à integralidade e à paridade com os servidores na ativa. 



    2 – SERVIDORES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 20/1998 E 41/2003 E SE APOSENTARAM OU ADQUIRIRAM O DIREITO À APOSENTADORIA APÓS A SUA EDIÇÃO. 



    (...) 



    Igualmente, o referido posicionamento assumido pelo STF, enquadrará os pensionistas por morte, quando o Auditor Fiscal ou Fiscal da Fazenda Estadual tiver ingressado antes da EC nº. 20/1998 e 41/2003, se aposentando ou adquirindo o direito à aposentadoria após a edição da EC n°. 41/2003. 



    (...) 



    3 – INGRESSO APÓS A EC Nº. 41/2003 E ÓBITOS/APOSENTADORIAS POSTERIORES À EC Nº. 41/2003.



    (...) 



    Quanto a terceira hipótese, a Emenda Constitucional nº. 41/2003 pôs fim à paridade, sendo garantida tão somente a irredutibilidade dos proventos. 



    Destarte, aos servidores que ingressaram após a EC 41/2003 deverá ser aplicada a nova sistemática constitucional, isso quer dizer que aos Auditores Fiscais e Fiscais da Fazenda Estadual que ingressaram após a EC nº. 41/2003, e vieram a falecer ou se aposentar após a EC nº. 41/2003, não subsistirá o direito à paridade e a integralidade dos seus proventos e pensões.” 



    Dessa forma, verifica-se que a terceira hipótese apresentada no julgamento da apelação (Ingresso após a EC nº. 41/2003 e óbitos/aposentadorias posteriores à EC nº. 41/2003) se amolda perfeitamente com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário com repercussão geral n.º 603.580 (tema 396). 



    Ademais, cumpre relembrar, que a Desembargadora relatora destacou que cada caso deverá ser analisado individualmente, in verbis:



    ‘Importante ressaltar que, está sendo dado o direito a ser adequado a cada caso em particular, pois aqui a busca da declaração do direito foi feita por um substituto processual, que no caso é o sindicato.’ 



    Desse modo, depreende-se que o referido voto está em consonância com o tema 396 do STF e que foi reconhecido o direito de enquadramento dos aposentados e pensionistas, desde que sejam observados os dispositivos constitucionais pertinentes à matéria, conforme estipula o art. 68 da Lei Complementar Estadual nº 078/2011, a ser analisado individualmente.” (eDOC 23 - ID:  c46d07bd, p. 6-8)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da paridade demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1334707 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 16.3.2022) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ – Tema 396). 3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (RE 1120111 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 12.9.2018)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente